Tribunal: TJSP
Processo: 2154700-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. decisão suficientemente fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência –

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. decisão suficientemente fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos Pacientes, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Os Pacientes não se enquadram nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na recomendação no 62, do CNJ – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de imediata colocação em liberdade – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154700-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que são pacientes DANIEL
FELIPE DIAZ MUNOZ, MARIO ANDRE RAMOS BECERRA, ROBINSSON PEREZ
CHAPARRO, KEVIN ALBERTO QUICENO FIGUEIREDO e CLAUDIA PATRICIA
BARONA PAJAR e Impetrante CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
2
Voto no 11.290
Habeas Corpus no 2154700-02.2020.8.26.0000
Comarca: Guará 1a Vara
Impetrantes: Christopher Abreu Ravagnani (OAB/SP no 299.585)
Bruno Humberto Neves (OAB/SP no 299.571)
Pacientes: Daniel Felipe Diaz Munoz
Mario Andre Ramos Becerra
Robinsson Perez Chaparro
Kevin Alberto Quiceno
Claudia Patricia Barona Pajar
Habeas Corpus Furto qualificado e associação criminosa Pleito
de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva Impossibilidade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar
R. decisão suficientemente
fundamentada.
Pacientes incursos, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta
gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da
presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para
a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar
necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar
dos Pacientes, desnecessária é a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da
prisão.
Os Pacientes não se enquadram nas hipóteses de 'grupo de risco'
indicadas na recomendação no 62, do CNJ Não demonstrada a
situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de imediata
colocação em liberdade Não se comprovou que as medidas
adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise
epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem
ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a
justificar a soltura de todos.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
os Pacientes, presos em flagrante em 02/07/2020 pela suposta prática do delito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
3
artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, sofrem constrangimento ilegal, decorrente
da r. decisão do MM. Juiz a quo que converteu as prisões em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea. Menciona-se que os Pacientes possuem endereço fixo,
ocupação lícita, que o crime supostamente praticado não envolve emprego de violência ou
grave ameaça, razão pela qual entendem estarem ausentes os requisitos para a manutenção
da custódia cautelar, em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Aduz-se que os Pacientes se encontram em unidade prisional superlotada, portanto, cabível
a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C.
STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a
seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária.
Requerem, assim, a concessão da ordem para que sejam
revogadas as prisões preventivas dos Pacientes, com aplicação de medida cautelar diversa
da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a consequente
expedição de alvarás de soltura em favor de todos (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 28/29).
Foram dispensadas das informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 33/38).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo
129, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 24, do Código de Processo
Penal, oferecer denúncia contra CLAUDIA PATRÍCIA BARONA PAJAR,
colombiana, inscrita no CPF sob o no 23449116851, residente e domiciliado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
4
Rua Oscar Cintra Gordinho, no 211, apartamento no 131, na cidade de São
Paulo, Capital; KEVIN ALBERTO QUICENO FIGUEIREDO (ou JORDAN
ROMERO), colombiano, nascido em 28 de maio de 1996, sem CPF conhecido,
RG 71411330 SSP/SP, residente e domiciliado à Avenida Ipiranga, no 81,
Consolação, na cidade de São Paulo, Capital; DANIEL FELIPE DIAZ
MUNOZ, colombiano, sem CPF conhecido, nascido em 15/08/1999, filho de
Willian Alexander Diaz e de Ana Bolena Munoz, residente e domiciliado à Rua
Munir de Souza, no 126, Cambuci, na cidade de São Paulo, Capital;
ROBINSSON PEREZ CHAPARRO, colombiano, inscrito no CPF sob no
23338287810, residente e domiciliado à Rua Munir de Souza, no 126,
Cambuci, na cidade de São Paulo, Capital; e MARIO ANDRES RAMOS
BECERRA, colombiano, cadastrado ao CPF sob o no 24427370861, residente
e domiciliado à Rua Barão de Jaguará, no 899, Cambuci, na cidade de São
Paulo, Capital pelas razões de fato e de direito que passa a expor.
1) Segundo consta das provas produzidas em sede de
instrução preliminar, de data e locais incertos, mas até o dia 02 de julho de
2020, às 18h30min, à Avenida Doutor Francisco de Paula Leão, no 698,
Centro, nesta cidade e Comarca de Guará, São Paulo, CLAUDIA PATRÍCIA
BARONA PAJAR, KEVIN ALBERTO QUICENO FIGUEIREDO (ou JORDAN
ROMERO), DANIEL FELIPE DIAZ MUNOZ, ROBINSSON PEREZ
CHAPARRO e MARIO ANDRES RAMOS BECERRA se associaram para o fim
específico de cometerem crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes,
pelo emprego de chave falsa e pelo rompimento de obstáculo à subtração das
coisas.
Conforme se pode extrair das provas já apresentadas
ao presente procedimento, os acusados, aproveitando-se da proximidade
decorrente dos vínculos de conhecimento mútuo advenientes da nacionalidade
colombiana comum, se associaram para a prática dos crimes de furto no
interior do Estado de São Paulo.
Para tanto, obtiveram junto a Sandro Giovani
Quintero, indivíduo também de nacionalidade colombiana, com histórico de
prática de crimes de receptação, o veículo automotor Renault Clio, placa DBQ
1900, com o qual se deslocariam pelas cidades, definindo o melhor local para
a prática dos delitos.
Cuidaram ainda os denunciados de obterem vários
formatos distintos de chaves falsas (mixas), com as quais estariam aptos a
abrirem mecanismos diversos das fechaduras dos estabelecimentos que
elencassem como alvos em sua empreitada criminosa, após o que tomaram a
Rodovia Anhanguera, visando os Municípios que a margeiam, terminando por
decidirem praticar furto à Comarca de Guará, São Paulo, onde foram
finalmente presos após a prática do crime de furto qualificado.
2) Consta, ainda, que, no dia 02 de julho de 2020, às
18h30min, à Avenida Doutor Francisco de Paula Leão, no 698, Centro, nesta
cidade e Comarca de Guará, São Paulo, CLAUDIA PATRÍCIA BARONA
PAJAR, KEVIN ALBERTO QUICENO FIGUEIREDO (ou JORDAN
ROMERO), DANIEL FELIPE DIAZ MUNOZ, ROBINSSON PEREZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
5
CHAPARRO e MARIO ANDRES RAMOS BECERRA, em concurso de agentes
e unidade de desígnios, com rompimento de obstáculos à subtração das coisas
e emprego de chave falsa, subtraíram em proveito comum coisas alheias
móveis, quais fossem 16 (quinze) aparelhos celulares novos pertencentes à
sociedade empresária Magazine Luiza S/A, de valor global superior a R$
10.000,00 (dez mil reais).
Segundo restou apurado, tendo se deslocado pela
Rodovia Anhanguera os acusados, aproveitando-se da circunstância de que na
região do DRS-VIII (Franca), dentro da qual se localiza o Município de
Guará, a quarentena decretada no Estado de São Paulo se encontra em sua
fase 1, mais restritiva, com estabelecimentos fechados e baixa movimentação
nas ruas, os denunciados optaram por realizar furtos nesta urbe.
Desta maneira, se deslocaram até o estabelecimento
denominado Magazine Luiza onde 04 (quatro) dos denunciados desceram do
veículo Renault Clio e, enquanto 03 (três) dos agentes buscavam esconder a
ação de pessoas que passavam pela rua no momento dos fatos, um deles, se
valendo de uma chave falsa, conseguiu abrir a porta de vidro existente à frente
do estabelecimento.
Após, em havendo uma grade que impedia o acesso ao
interior da loja, os agentes, mediante emprego de força física, romperam o
obstáculo, danificando em parte referido aparato de segurança.
Já dentro do estabelecimento vitimado, valendo-se de
instrumento cortante, os agentes romperam cada um dos lacres que protegiam
os aparelhos celulares que se encontravam expostos em uma bancada,
possibilitando, com isso, a sua subtração.
Após atingirem seu intento criminoso, os denunciados
adentraram o veículo utilizado para a prática do crime e partiram em retorno
à Rodovia Anhanguera. Todavia, deu-se que a Polícia Militar foi acionada e,
ainda na Avenida XV de setembro, os agentes de segurança pública lograram
promover à abordagem dos agentes, tendo localizado ao automotor os
aparelhos subtraídos, com os respectivos lacres rompidos e as chaves falsas
empregadas na empreitada criminosa.
Indagados pelos policiais militares, os acusados
reconheceram terem sido os responsáveis pelo furto.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa
Excelência CLAUDIA PATRÍCIA BARONA PAJAR, KEVIN ALBERTO
QUICENO FIGUEIREDO (ou JORDAN ROMERO), DANIEL FELIPE DIAZ
MUNOZ, ROBINSSON PEREZ CHAPARRO e MARIO ANDRESRAMOS
BECERRA, como incursos nos artigos 288 e 155, § 4o, incisos I, III, e IV,
ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, e requer que, autuada e
registrada esta, seja instaurado o devido processo legal, seguindo-se o rito
previsto aos artigos 394 §1o, I, e seguintes, citando-se os denunciados a
apresentarem resposta à acusação e prosseguindo-se nos demais atos até final
sentença condenatória, a ser proferida com lastro seguro nas provas
efetivamente produzidas nos autos”. (fls. 139/144, dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
6
Os Pacientes foram presos em flagrante delito na data dos
fatos e, em 03/07/2020, tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva
(fls. 190/196, dos autos de origem).
A denúncia foi recebida em 03/07/2020 (fls. 190/196, dos
autos de origem).
É o que consta dos autos.
Inicialmente, verifica-se que a segregação excepcional dos
Pacientes se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com ofensa as suas liberdades
individuais.
Com efeito, a r. decisão que converteu as prisões em
flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...) Trata-se da prática da conduta prevista no artigo
155, parágrafo 4a, incisos I e IV, do Código Penal (crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), pois, segundo apurado,
no dia 02/07/2020, após os Policiais Militares serem acionados via 190, com a
notícia que os passageiros do veículo Renault CLIO de placas DBQ-1900-
SãoPaulo/SP, haviam praticado furto de diversos bens na Loja do Magazine
Luíza da cidade e estavam se deslocando sentido Rodovia Anhanguera,
dirigiram-se para entrada/saída da cidade, quando avistaram o veículo
trafegando na Avenida XV de Setembro, sentido Rodovia Anhanguera, e
lograram aborda-lo, com os 05 autuados, todos de naturalidade colombiana e,
procedendo à revista pessoal e busca no veículo, localizaram e apreenderam
16 (dezesseis)aparelhos celulares das marcas SAMSUNG, LENOVO,
MOTOROLA, LG, TCL e ASUS, todos novos, com lacre de segurança de loja,
os quais apresentavam rompimento. Logo após, os bens foram reconhecidos
como de propriedade da empresa vítima, por seu representante.
Dessa forma, verificada a legalidade da abordagem
policial em situação de flagrância e, inexistentes quaisquer vícios a invalidá-
lo, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
(...)
Em análise ao disposto no art. 310 do CPP, verifico
que a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos denunciados é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
7
medida que se impõe.
Relativamente ao permissivo legal, a segregação
encontra amparo no art. 313, I, do CPP, uma vez tratar-se de crime doloso
punido com pena máxima superior a quatro anos.
De outro norte, do exame dos autos verificam-se a
materialidade e os indícios suficientes da autoria, por meio do boletim de
ocorrência (fls 75/79), auto de exibição e apreensão(fls 51/52), bem como
pelas declarações contidas no caderno indiciário, considerando que os
depoimentos das testemunhas mostram-se coerentes e uníssonos (fl. 03/05)
Além disso, no tocante aos requisitos do art. 312 do
CPP, entendo que a prisão dos denunciados justifica-se pela:
- necessidade de garantia da ordem pública, com o
propósito de que não voltem a delinquir, posto que se constata que inseridos
no meio delitivo já há certo tempo com profissionalismo e habitualidade
(antecedentes), como se depreende da metodologia empregada no delito, visto
que traziam consigo chaves falsas (mixas), ferramentas dedicadas
especificamente à superação de obstáculos à subtração da coisa, bem como se
encontravam preparados para romper os obstáculos à subtração das coisas e,
ainda;
- garantia da aplicação da lei penal, visto que os
denunciados são de nacionalidade colombiana, o que traz o risco de
abandonarem o território nacional sem grandes dificuldades, tornando
inviável sua mais adequada responsabilização; que não são residentes nesta
cidade e comarca de Guará, havendo histórico de alterações de endereços e,
ainda, que alguns sequer possuem cadastro de pessoa física 'CPF', o que
poderá impedir sua localização futura; que os acusados KEVIN e
ROBINSSON possuem processos suspensos na forma do artigo 366 do Código
de Processo Penal, o que demonstra que, em relação a crimes outros, não
foram localizados para a citação, furtando-se da aplicação da lei e por fim,
que o denunciado KEVIN trazia consigo habilitação colombiana para
condução de veículos automotores que veiculava o nome de JORDAN
ROMERO, com mesma data de nascimento, o que coloca em dúvida a
veracidade do nome que tem se utilizado em solo nacional
(...)
Quanto à alegação da defesa no sentido dos
denunciados possuírem residência fixa e ocupação licita, não há quaisquer
documentos que comprovem efetivamente o alegado, pois os documentos de fls.
127/130, comprovam tão somente, endereço da filha da autuada Claudia e sem
qualquer comprovante de endereços dos demais autuados e comprovante de
ocupação lícita em relação a todos, o que traz dúvidas acerca da efetiva
localização dos mesmos, para cumprimento dos atos processuais e eventual
cumprimento da pena, se em liberdade. Ademais, tais alegações não afastam
os indícios de que os mesmos delinquiram, nem tampouco afastam a prisão
cautelar visto que a conduta dos autuados se revela grave, capaz de gerar
repercussão danosa, conforme se verifica do modus operandi descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
8
exordial (...)
Outrossim, evidencia-se a periculosidade em concreto
dos conduzidos, que possuem ações penais em curso e com condenação, por
crimes da mesma natureza, e alguns em liberdade provisória recente ou prisão
domiciliar, o que está a evidenciar particular obstinação na prática de crimes
de superior gravidade.
Pelos mesmos fundamentos, resta inviabilizada a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP, ou prisão domiciliar nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, pois entendo que, por ora, nenhuma delas
daria conta de evitar a reiteração da prática delitiva, bem como garantiria a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
(...)
É certo ainda, conforme se constata do documento de
fls. 177, que a denunciada Claudia, descumpriu as condições impostas em
prisão domiciliar concedida em outro feito, pois, ao que tudo indica, prossegue
na prática de crimes, visto que abandonou sua cidade de domicílio para
praticar crimes em município a mais de 400 km de distância, demonstrando
que não tem qualquer compromisso com os cuidados necessários aos filhos
vulneráveis nem no cumprimento das determinações judiciais.
Assim, nestes autos, não há que se considerar a
alegação da autuada no sentido de possuir filhos menores de 12 anos, pois não
se faz presente a hipótese do artigo 318, V do CPP, nem tampouco a questão
relacionada ao Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, da C. Supremo
Tribunal Federal, pois, tal circunstância não fora evidenciada nestes autos.
O simples fato de possuir filhos menores de 12 anos de
idade não enseja, de modo automático, o deferimento da prisão domiciliar,
mormente porque não se depara com direito subjetivo da presa, mas, sim, de
faculdade conferida ao magistrado, a ser avaliada de acordo com o caso
concreto, prevalecendo, ademais, o interesse da sociedade sobre a
conveniência individual, visto o forte risco de reiteração da autuada na prática
delitiva e ainda no risco de furtar-se à aplicação da lei penal (...)
Não há dúvida, outrossim, que é dever das autoridades
atuarem objetiva e concretamente na prevenção e repreensão dos criminosos,
sob pena de ver se instalar definitivamente um estado de insegurança com o
qual o Estado de Direito não compactua. Nessa direção, entendo que a medida
adequada ao presente caso é a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, pelos motivos supra elencados.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PRISÃOPREVENTIVA em desfavor de CLAUDIA
PATRICIA BARONA PAJAR, KEVIN ALBERTOQUICENO FIGUEIREDO,
ROBINSSON PEREZ CHAPARRO, MARIO ANDRE RAMOSBECERRA e
DANIEL FELIPE DIAZ MUNOZ e, por consequência, INDEFIRO O
PEDIDODE LIBERDADE PROVISÓRIA de fls. 114/120, pelas razões acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
9
tratadas. Expeça-se mandado de prisão preventiva”. (fls. 190/196, dos autos
originários).
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta dos fatos, e,
visando principalmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, decretou a
prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
das custódias cautelares, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
10
ameaça contra a pessoa.
Ademais, os fatos descritos são imbuídos de alta gravidade
em concreto e é expressivo o valor dos bens subtraídos.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato. Referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre
no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão. Nesse
diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
11
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar dos Pacientes, desnecessária a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Compulsando os autos, verifico que os Pacientes não se
enquadram nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62, do CNJ, e
nada foi trazido aos autos demonstrando que eles estejam em situação de vulnerabilidade
que indique a necessidade de imediata colocação em liberdade.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelos respectivos estabelecimentos prisionais no
atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao
chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Por fim, transcrevo ofício transmitido aos 13 de julho de
2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Ilustre Corregedor deste E. Tribunal de Justiça, o Exmo. Des. Ricardo Mair Anafe, com
intuito de elucidar qualquer dúvida existente no que tange ao controle dos casos de
COVID-19 no sistema penitenciário paulista:
“Com
meus
cordiais
cumprimentos,
apresento
informac oÞes de interesse sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19 a
impactar o sistema prisional paulista, conforme segue:
Manteìm-se as duas principais vertentes das ac oÞes
implementadas desde o iniìcio, quais sejam, as restritivas (visitac aÞo, atividades
externas, assiste ncias internas, quarentenas, reduc aÞo de movimentac oÞes, etc),
que te m por objetivo minimizar a possibilidade de contaìgio entre custodiados e
populac aÞo em geral, e as de higienizac ̧aÞo (ambiental - com o uso de soluc oÞes
especiìficas, e pessoal; aleìm do fornecimento, reposic aÞo e utilizac aÞo de
equipamentos de protec aÞo individual) como forma de garantir a seguranc a das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
12
condic oÞes de sauìde do corpo funcional e das PPL.
Esclarec o que, desde o dia 15 de junho, o Governo do
Estado de SaÞo Paulo iniciou o programa de testagem em massa das
populac oÞes vulneraìveis, incluindo-se aiì, os custodiados do sistema
penitenciaìrio.
Trata-se da aplicac aÞo de Testes Raìpidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
presenc a de "surto" da doenc a (considerando-se "surto", a existe ncia de dois
ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presenc a de anticorpos
no organismo que jaì manteve contato com o coronaviìrus e,
complementarmente, essas pessoas saÞo submetidas ao teste RT-PCR para a
detecc aÞo da presenc a do viìrus nesse organismo.
Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciaìria II
de Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro caso e a maior
quantidade de oìbitos do sistema (quatro viìtimas fatais). Foram submetidos ao
TR, 2062 (dois mil e sessenta e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e forneceram material para a
elaborac aÞo do exame RT- PCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmac aÞo da doenc a.
Os nuìmeros elevados podem nos induzir a um cenaìrio
de descontrole pande mico no sistema, o que naÞo se revela verdadeiro.
Profissionais da aìrea da sauìde, integrantes dos Comite s instituiìdos pelo
Governo do Estado, oferecem suporte teìcnico de anaìlise e nos fazem crer que
o enfrentamento da pandemia segue o curso inicialmente programado.
Absolutamente TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) saÞo
assintomaìticos e naÞo despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento
e observac aÞo exigidos, ao passo em que aumentam a populac aÞo imunizada.
Bem eì verdade, que a taxa de mortalidade aferida no
mundo eì de 4,55%, em SaÞo Paulo eì de 4,8%, entre os presos, estaì na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, iìndices muito abaixo da populac aÞo
em
geral.
Do mesmo modo, a recuperac aÞo de enfermos beira os
55% no iìndice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciaìrio paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicac aÞo de
acerto nas medidas ateì entaÞo adotadas. Era o que tinha a informar,
continuando o monitoramento dos fatos, buscando apresentar as melhores
soluc oÞes e agradecendo a habitual e imprescindiìvel contribuic aÞo de Vossa
Excele ncia, e toda equipe, para o alcance de objetivos comuns”. (Grifos no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.290
13
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora